Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE BENS MÓVEIS. GRADAÇÃO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sede de embargos de declaração não é possível a ampliação do mérito do recurso anteriormente julgado para, agora, discutir eventual possibilidade de compensação, razão pela qual o capítulo não deve ser conhecido.
2. A parte pretende apenas rediscutir a questão acerca da possibilidade de os créditos indicados em penhora serem suficientes à garantia da execução e respeitarem a ordem de preferência do art. 11 da Lei 6.830/80.
3. Os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
3. Os aclaratórios devem ser rejeitados quando não demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se busca é o reexame da matéria.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.